Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. ATO DE REVISÃO DO VALOR DOS PROVENTOS AUFERIDOS PELA PENSIONISTA. TEMA 443/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULAS 346 E 473/STF. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE. ERRO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO n. 531/STJ. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO.
1. Carece a parte apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, quando observado que o recurso já é dotado deste efeito ope legis, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Consoante o entendimento firmado nas Súmulas n. 346 e n. 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos, tem o dever de revê-los quando apresentem vícios.
2.1. A revisão do valor dos proventos decorre do poder de autotutela assegurado à Administração Pública, não representando qualquer afronta aos princípios constitucionais da irredutibilidade dos proventos, da segurança jurídica e do direito adquirido.
3. Em se tratando de demanda que não envolve ato de concessão inicial de benefício previdenciário, mas apenas a revisão da fórmula de cálculo do benefício, em decorrência de erro atribuído à própria Administração, não é aplicável a tese firmada, em repercussão geral, pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema n. 445.
3.1. Na hipótese em que a demanda envolve controvérsia a respeito de prestação de trato sucessivo, relacionada à fórmula de cálculo do valor da pensão por morte de servidor público, o ato administrativo não se sujeita à decadência, mas apenas à prescrição quinquenal.
4. Tendo em vista que a demanda ora em análise foi ajuizada em data anterior à publicação do v. acórdão referente à tese firmada no Tema 1.009/STJ, não deve ser considerado aplicável o regramento do aludido precedente representativo da controvérsia, mas aquele constante do Tema 531/STJ.
4. De acordo com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 531/STJ, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
5. Constatado que a revisão dos proventos resultantes da concessão da pensão por morte ocorreu em virtude de erro imputável exclusivamente à própria Administração, não há como ser imposta à pensionista a obrigação de ressarcir os valores auferidos indevidamente ao erário.
6. Apelação cível interposta pelo réu parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida.